Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017472-53.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 3448-07.2016.811.0044 - COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Paranatinga, que declarou a competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca para o processamento e julgamento do feito que tem por objeto prestação continuada de saúde pública.
Recorre sustentando a ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não sendo razoável aguardar-se que tal decisum seja somente atacado ao final da lide, como preliminar de apelação, ainda mais considerando que tal decisão poderá trazer prejuízo irreversível à criança substituída, num feito em que se discute fornecimento de medicamento.
Aduz que a referida decisão ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixada em razão da matéria (artigo 148 do ECA) inovou a ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que torna parcialmente nula, atingindo, assim o decisum objurgado.
Assevera que a Justiça da Infância e Juventude hoje dispõe de mecanismos jurídicos para fazer com o poder público assuma sua responsabilidade pela implementação e/ou adequação de serviços e estruturas que assegurem, de maneira efetiva a proteção integral prometida à criança e ao adolescente já no artigo 1o da Lei no 8.069/90.
Argumenta que o artigo 221 da Lei no 8.069/90 deixa clara que a obrigação é do próprio Juiz da Infância e Juventude.
Destaca a aplicação do artigo 227, caput da Constituição Federal, bem como os artigos 1o e 4o caput e artigos 213 e 214 ambos da Lei no 8.069/90.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer a concessão inaudita altera parte, com a consequente reforma da decisão para determinar que o presente feito permaneça tramitando na primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga e não sejam encaminhados para o Juízo da Comarca de Várzea Grande.
No mérito, requereu o novo pedido de bloqueio das verbas públicas visando a aquisição dos medicamentos e do alimento especial que a paciente necessita para sobreviver e, dando-lhe caráter definitivo da reforma da decisão combatida, decidindo-se em definitivo a competência do Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga para o processamento e julgamento do feito.
O efeito suspensivo foi indeferido (id. 26654952).
Sem contrarrazões do Agravado (id. 34200477).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id 25496490).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a desconstituição da decisão monocrática, que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, porque, se tratava de prestação continuada.
É sabido que o recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que é vedada a análise de matéria não decidida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.
Consta dos autos, que o Ministério Publico Estadual ajuizou a ação em favor da criança Sophia Silveira de Azevedo e Torres. em cumprimento da sentença na obrigação de fornecer o medicamento ARISTAB 10MG e concentrada 18MG, para criança diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade (CID 10 – F90.1), sendo medicamento de uso contínuo.
A Resolução no 09/2019/OE/TJMT, prevê que os processos que envolvam saúde pública, distribuídas/redistribuídas, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, EXCETO daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, in verbis:
[...]Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
No caso em apreço, o feito deve ser remetido à Vara da Saúde Especializada, já que se trata de prestação continuada.
Por fim, ao contrário do sustentado pelo Agravante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui competência, para dispor a respeito da especialização das varas, posto que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A respeito do tema, o Des. Márcio Vidal acrescentou: “O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (N.U 1016811-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).
Para afirmar meu entendimento trago entendimento das Câmaras de Direito Público, litteris:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSUMOS ALIMENTARES – MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, o Município de Várzea Grande, individualmente e(ou) o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (N.U 1002326-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)”.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. (N.U 1015745-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)”.
Convém salientar que num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor ou idoso, por isso, estavam abraçados por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso.
Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Desse modo, o feito deve ser remetido à Vara Especializada, já que se trata de prestação continuada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora